Tribunal: TJES
Processo: 0006533-74.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006533-74.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO COELHO VELLO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE RONALDO COELHO VELLO e outros (2)

APELADO: GRACA HELENA MARTINS LOBATTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROPRIEDADE REGISTRAL COMPROVADA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE COMODATO VERBAL. POSSE INDIRETA DO PROPRIETÁRIO. DETENÇÃO PRECÁRIA. RECONHECIMENTO DE ESBULHO. USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA. RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1.
A ação de imissão de posse é instrumento adequado para entrega da posse ao proprietário que comprove domínio registral e detenção injusta do imóvel por terceiro;

2.
Ocupação do bem por nora do proprietário, em razão de casamento com seu filho, configura comodato verbal, gerador de mera detenção, sem animus domini;

3.
O proprietário que mantém a responsabilidade por encargos do imóvel exerce posse indireta, sendo legítima a sua pretensão possessória;

4.
Alegações de usucapião deduzidas como matéria de defesa, desacompanhadas de pedido reconvencional e sem comprovação dos requisitos legais, não são aptas a obstar a procedência do pedido inicial;

5.
Recurso do Espólio provido. Recurso da ré desprovido.

Vitória, 28 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Graça Helena Martins Lobatto e, por igual votação, dar provimento ao recurso do Espólio de Ronaldo Coelho Vello, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (fls. 328-332), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID
11001882
), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de imissão de posse ajuizada pelo Espólio de Ronaldo Coelho Vello contra Graça Helena Martins Lobatto, na qual o magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID
11002735
), a apelante Graça Helena Martins Lobatto sustenta, em síntese, que (a) reside no imóvel desde o início da década de 1990, quando se mudou do Maranhão para o Espírito Santo com o então esposo (filho do autor); (b) teria contribuído com recursos próprios para aquisição do imóvel, oriundos da venda de imóvel anterior, sendo parte legítima na construção e manutenção do bem; (c) desde a separação judicial homologada em 1995, permanece no imóvel com seus filhos, conforme acordado nos autos da separação; (d) exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 25 anos, com animus domini, sendo o caso de reconhecimento do direito à usucapião; (e) o juízo de origem foi omisso ao deixar de analisar seu pedido de usucapião formulado na contestação, ainda que como matéria de defesa.

Por sua vez, o Espólio de Ronaldo Coelho Vello sustenta em seu recurso (ID
11002737
) que: (a) o autor é proprietário registral do imóvel, conforme escritura e matrícula anexadas; (b) o bem foi cedido à ocupação da apelada por ato de mera liberalidade, em razão do casamento com o filho do autor; (c) tal cessão configura comodato verbal, cujo vínculo se tornou precário com a notificação para desocupação, restando caracterizado o esbulho possessório; (d) o autor sempre exerceu a posse indireta sobre o bem, arcando com todos os encargos e mantendo vínculo permanente com o imóvel; (e) a alegação de contribuição financeira da apelada para aquisição do bem não foi comprovada e não tem o condão de infirmar a propriedade registrada, devendo eventual discussão se dar em ação própria.

Contrarrazões de Graça Helena Martins Lobatto pugnando pelo desprovimento do recurso do Espólio (ID
11002753
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006533-74.2018.8.08.0024

SESSÃO DIA: 17/3/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (fls. 328-332), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 11001882), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de imissão de posse ajuizada pelo Espólio de Ronaldo Coelho Vello contra Graça Helena Martins Lobatto, na qual o magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID 11002735), a apelante Graça Helena Martins Lobatto sustenta, em síntese, que (a) reside no imóvel desde o início da década de 1990, quando se mudou do Maranhão para o Espírito Santo com o então esposo (filho do autor); (b) teria contribuído com recursos próprios para aquisição do imóvel, oriundos da venda de imóvel anterior, sendo parte legítima na construção e manutenção do bem; (c) desde a separação judicial homologada em 1995, permanece no imóvel com seus filhos, conforme acordado nos autos da separação; (d) exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 25 anos, com animus domini, sendo o caso de reconhecimento do direito à usucapião; (e) o juízo de origem foi omisso ao deixar de analisar seu pedido de usucapião formulado na contestação, ainda que como matéria de defesa.

Por sua vez, o Espólio de Ronaldo Coelho Vello sustenta em seu recurso (ID 11002737) que: (a) o autor é proprietário registral do imóvel, conforme escritura e matrícula anexadas; (b) o bem foi cedido à ocupação da apelada por ato de mera liberalidade, em razão do casamento com o filho do autor; (c) tal cessão configura comodato verbal, cujo vínculo se tornou precário com a notificação para desocupação, restando caracterizado o esbulho possessório; (d) o autor sempre exerceu a posse indireta sobre o bem, arcando com todos os encargos e mantendo vínculo permanente com o imóvel; (e) a alegação de contribuição financeira da apelada para aquisição do bem não foi comprovada e não tem o condão de infirmar a propriedade registrada, devendo eventual discussão se dar em ação própria.

Contrarrazões de Graça Helena Martins Lobatto pugnando pelo desprovimento do recurso do Espólio (ID 11002753).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA NATÁLIA CORRE STEFENONI:-

Boa tarde ínclitos julgadores. Cumprimento-os na pessoa da ilustre Relatora, Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, serventuários e advogados. Boa tarde.

Trata-se de uma ação, uma reintegração de posse, cuja sentença de primeira instância julgou improcedente os pedidos por entender duas questões: que não estaria configurada a posse anterior e que o esbulho não restaria comprovado.

Pois bem, em virtude dessas questões e também em razão da matéria de defesa de usucapião arguida pela requerida apelante/apelada, trarei três pontos que entendo como cruciais para a análise desse caso que são: a questão de diferenciação de posse e residência, a diferença de posse e detenção e a impossibilidade de declaração de usucapião em ação possessória.

Com relação à questão de diferenciação de posse e residência trago a Vossas Excelências que o juízo entendeu que o apelante, requerente, nunca havia residido no imóvel e que em razão disso não restaria comprovada a posse anterior.

E aqui faço um aparte para apontar que posse não significa residência. Até porque o artigo 1.197 do Código Civil é claro, trazendo que existe tanto a posse direta quanto a posse indireta. A posse indireta é exercida pelo proprietário que loca seu imóvel, que dá o imóvel em comodato, porque ele guarda para si a posse indireta do imóvel. É exatamente o caso que aconteceu nestes autos.

Inclusive, trago também a questão que, para mim, é o cerne da questão relativa a esse processo, que é a detenção do imóvel pela requerida e não posse. Por quê? Porque a ela foi permitido o uso do imóvel por ser ex-nora do requerente apelante. E por que foi permitido esse uso do imóvel por ela, por ser ex-nora? Porque com ela residiam os netos do apelante, requerente. E em virtude disso, ele permitiu, por meio de um comodato verbal, que esta residisse no imóvel enquanto seus netos com ela residissem. A partir do momento que os netos deixaram o lar materno, foi o momento que ele pediu a devolução do imóvel e que a detenção dela passou a ser posse injusta, porque, notificada, ela não devolveu o imóvel ao requerente, apelante.

Colacionei em memoriais que entreguei aos gabinetes dos ilustres Desembargadores caso desta egrégia da Primeira Câmara, que assim entendeu no caso do processo 5007148-72.2022.8.08.0038 de Relatoria da Desembargadora Marianne Júdice, nesta Primeira Câmara Cível, julgado em 20 de outubro de 2023 no qual ela diz:
restou
incontroverso
que os apelados detêm registro de propriedade do lote,
nele
edificar
am
um imóvel
e
em razão do matrimônio de seu filho com
a
apelante, permitiram que os dois nele residissem.
Registre-se
ainda, que para prevalecer a tese de que a posse original
d
ireta e precária
decorrente do
comodato,
teria se transformado em posse plena, conforme defende a requerida e apelante, é indispensável que se demonstre que os proprietários aqu
iesc
eram com essa mudança, o que não ocorreu. Segundo consta, restou evidenciado que
a
apelante e seu ex-marido ingressaram no imóvel e nele passaram a residir mediante ato de mera tolerância por parte dos apelados, a quem efetivamente pertence o direito de ocupação, configurando, de tal modo, típica hipótese de comodato verbal havido entre familiares, onde uma das partes manifesta interesse na desocupação do imóvel, objeto do pacto. E sobre o tema, o comodato verbal é
cediço que
após a notificação enviada pelos apelados, a recusa da restituição do imóvel, do bem, dado
em

comodato
verbal configura posse injusta, cuja precariedade da posse enseja sua competente reintegração nos exatos termos do artigo 561 do CPC.

Trata-se exatamente do mesmo caso que estamos em análise na presente data. A requerida, apelada, era mera detentora do imóvel. Tanto que quem permaneceu pagando todos os impostos do imóvel foi o requerente. Quem permaneceu pagando todos os custos do imóvel seja água, energia, continuou sendo o requerente. Quando houve notificação da Prefeitura para a construção da Calçada Cidadã, foi o requerente que providenciou a construção da Calçada Cidadã. Então, ele permaneceu cuidando do imóvel. Ele permaneceu com todos os custos do imóvel. Portanto, ela exercia mera detenção deste.

Não houve no caso em comento a interversão da posse. Não houve a mudança da característica da posse que era exercida por ela, que na verdade ela era uma mera detenção, para então vir um
animus domini
, que nunca existiu, porque ela nunca efetivamente agiu como proprietária do imóvel.

Em razão disso, entendemos que resta devidamente comprovada a posse anterior e indireta por parte do requerente, apelante. Também resta devidamente comprovada o esbulho possessório, uma vez que notificada a requerida para que ela deixasse o imóvel, esta não o fez e a partir desse momento a posse passou a ser injusta. Entendemos também que, no caso em comento, a requerida, pede que seja reconhecida a declaração de usucapião.

E aqui gostaria de fazer um aparte para apontar que o artigo 557 do Código de Processo Civil é claro ao vedar a declaração de usucapião ou de aquisição de propriedade originária em sede de ação possessória. Tanto que é assim que existe precedente desta própria Câmara Civil de número 0023777-66.2016 de relatoria do Desembargador Namyr, em que ficou claro que não foi possível reconhecer o reconhecimento do pedido reconvencional de usucapião em sede de ação de reintegração de posse, que é exatamente o caso aqui.

Inclusive, no caso em comento, sequer foi pedido reconvencional, mas mera alegação de defesa. E exatamente por conta disso, aliado à impossibilidade de que seja declarada de forma originária a usucapião, que não há de ser reconhecida a propriedade originária requerida pela parte requerida. Inclusive, cito o Recurso Especial número 19091/1996 de São Paulo, de relatoria da ministra Nancy Andrighi nesse sentido.

Diante de todos esses elementos, requeremos que a sentença seja reformada e que seja dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo espólio de Ronaldo Coelho Vello, a fim de que seja deferido, julgado procedente, o pedido de reintegração de posse. Obrigada.

*

OS SR. ADVOGADO KAMYLO COSTA LOUREIRO:-

Boa tarde a todos. Cumprimento todos os eminentes Desembargadores, na pessoa do Desembargador Namyr; a ilustre membro do Ministério Público; satisfação muito grande estar aqui; colegas advogados; serventuários e a todos presentes.

Tentarei ser breve, mas preciso contar a história deste processo. Existe uma história, porque é muito incomum o proprietário de um imóvel ficar pagando todos os custos de uma residência por anos e anos sem ter nenhum tipo de solicitação, aluguel, contrato, absolutamente nada. Simplesmente verbal. Então vamos lá.

Aos idos de 1980 o filho do autor foi a São Luís e encontrou lá minha cliente. Casaram-se, constituíram família, compraram um imóvel, um apartamento em São Luís e lá viveram. Tiveram uma filha um ano posterior e, infelizmente, o filho do autor tinha vários problemas com álcool, era alcoólatra. E essa situação após o nascimento da filha, se agravou de forma extrema. E eles tiveram que voltar ao Espírito Santo para poder cuidar, porque ela não conseguia tomar conta do marido e da filha menor.

E o autor informou para ela:
pode vir. Venha pra cá, venda o apartamento, que eu vou arrumar um imóvel pra você, a gente vai constituir você, vamos tomar conta
. E ela confiando cegamente nisso, assim o fez.

Eles venderam o imóvel e vieram ao Espírito Santo. Aqui ele falou:
Oh!

E
u já tenho um imóvel em mente, vou comprar esse imóvel, só que não posso colocar
no
nome de vocês. Se eu colocar
no
nome de vocês, meu filho é pródigo e ele vai vender. Ele vai consumir com álcool ele vai consumir esse imóvel.
Então ela:
não, tudo bem.
Deu dinheiro a ele, ele adquiriu esse imóvel em nome dele e foi construída a casa onde ela residiu com o marido e os filhos (depois veio mais um) durante todo o tempo e reside até hoje nesse imóvel.

Em 2010 essa situação de álcool se agravou mais para outras drogas. E ela não aguentou, não conseguiu mais e se divorciou consensualmente do filho do autor. Tinham dois filhos na época, foi um divórcio consensual, não teve problema. E na própria sentença do juiz, de acordo, ele coloca:
a mulher e os filhos permanecerão na casa situada à rua tal
(que é o local do imóvel)
onde o casal sempre habitou, devendo o cônjuge varão
constituir
nova residência
. E assim foi feito.

O autor virou novamente para ela e falou:
não se preocupa, sei que você tem pouca condição financeira, mas vou continuar ajudando você e meus netos, não vou te abandonar.

E ele continuou fazendo isso. Tanto que isso consta em sua inicial de imissão na posse, que depois virou reintegração na posse, consta lá que ele efetivamente pagava as contas, mas não por uma questão possessória, não por uma obrigação possessória dele, e, sim, por vontade própria em virtude dessa situação. Então ele não condicionou esse pagamento a qualquer tipo de advento possessório. Isso que tem que ficar bem claro, acho que isso tem que ficar muito bem claro nessa situação.

Infelizmente de 2010 até 2015 com essa questão do uso de drogas também, o filho dele começou a agredir minha cliente. E foi aquela progressão que a gente vê nos casos de Maria da Penha, que a gente já sabe que começa com agressão verbal e chega até agressão física. E ela teve que entrar com a Lei Maria da Penha, afastando ele e isso deixou o autor muito revoltado. Em virtude disso ele começou a não querer mais ajudar minha cliente e a criar dificuldades para ela.

Logo em seguida os menores tornaram-se maiores, saíram do imóvel. Ela ficou residindo sozinha. E aí ele foi e entrou com essa notificação, como se fosse um comodato verbal, que isso nunca existiu para ela e ela negou, obviamente, esse comodato e ele entrou com essa ação judicial. Essa é a história dos fatos que aconteceram neste processo.

O que gostaria de deixar claro também é que ele entra com uma ação de reintegração de posse, mas quais são as provas que ele tem? Ele alega domínio. Alega ser o proprietário. Isso está registrado em nome dele. Então ele alega ter domínio. Sabemos que uma reintegração de posse você não pode fazer nenhum tipo de alegação de domínio. E a posse que ele alega ter é uma posse indireta pelo pagamento das contas. O pagamento das contas já está aqui elencado o motivo pelo qual.

Ele nunca teve a posse desse imóvel. Tanto é que a única prova que existe nos autos, que é uma prova testemunhal, que foi uma funcionária que morou com ele dos 14 anos aos 19 anos e trabalhou com ele até os 20 e alguma coisa, ela expressamente fala em seu depoimento em juízo:
que a demandada Graça e a senhora Marlene, essa última esposa do autor, disseram à época que a
ré ajudou
na construção do imóvel, com dinheiro proveniente da venda de outro imóvel
de
propriedade da demandada, no Maranhão. Que o autor nunca residiu no referido imóvel. Que o autor adquiriu o imóvel para o filho e sua esposa, a demandada, nele morarem, mas fazendo uso do dinheiro da demandada, na forma acima já explicada.

Então ficou, por mais que essa questão financeira, se ela deu dinheiro ou não deu, nesse caso de possessória é indiferente, mas para ficar bem claro que ele em momento algum teve posse.

E foi exatamente essa a sentença dizendo que ele não poderia se utilizar de uma possessória para solicitar uma base em domínio. Então o indeferimento veio dessa situação.

Em relação à questão de usucapião, por mais que haja procedentes, mas também há procedentes de outro lado, da possibilidade dela, em sede de contestação foi solicitado o pedido de declaração da existência do usucapião. E ficou caracterizado a posse dela há mais de vinte e cinco anos nesse imóvel, residindo, morando com o marido, morando com os filhos e até hoje se encontra nesse imóvel.

Então, em virtude disso, sem mais me alongar, peço vênia para Vossas Excelências julgarem o apelo do autor improcedente e o da requerida procedente. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes o pedido de imissão de posse formulado por Ronaldo Coelho Vello contra Graça Helena Martins Lobatto, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante Graça Helena Martins Lobatto sustenta, em síntese, que (a) reside no imóvel desde o início da década de 1990, quando se mudou do Maranhão para o Espírito Santo com o então esposo (filho do autor); (b) teria contribuído com recursos próprios para aquisição do imóvel, oriundos da venda de imóvel anterior, sendo parte legítima na construção e manutenção do bem; (c) desde a separação judicial homologada em 1995, permanece no imóvel com seus filhos, conforme acordado nos autos da separação; (d) exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 25 anos, com animus domini, sendo o caso de reconhecimento do direito à usucapião; (e) o juízo de origem foi omisso ao deixar de analisar seu pedido de usucapião formulado na contestação, ainda que como matéria de defesa.

Por sua vez, o Espólio de Ronaldo Coelho Vello sustenta em seu recurso (ID 11002737) que: (a) o autor é proprietário registral do imóvel, conforme escritura e matrícula anexadas; (b) o bem foi cedido à ocupação da apelada por ato de mera liberalidade, em razão do casamento com o filho do autor; (c) tal cessão configura comodato verbal, cujo vínculo se tornou precário com a notificação para desocupação, restando caracterizado o esbulho possessório; (d) o autor sempre exerceu a posse indireta sobre o bem, arcando com todos os encargos e mantendo vínculo permanente com o imóvel; (e) a alegação de contribuição financeira da apelada para aquisição do bem não foi comprovada e não tem o condão de infirmar a propriedade registrada, devendo eventual discussão se dar em ação própria.

Trata-se de
ação de imissão de posse
, espécie de ação petitória, fundada no direito de propriedade, cabível quando o titular do domínio, sem deter a posse direta do imóvel, busca sua entrega em face de terceiro que a ocupa sem justo título.

Diferencia-se das ações possessórias por não exigir a demonstração da posse anterior, mas sim a comprovação da
propriedade registrada
e da
detenção injusta
da coisa pelo réu, nos termos do art. 1.228 do
CC
.

No caso concreto, restou
satisfatoriamente comprovado que o imóvel em litígio pertence ao autor
, ora Espólio, conforme matrícula do bem e escritura pública acostadas à inicial (fls. 25/29). A propriedade registral confere presunção relativa de veracidade e legitimidade ao domínio (art. 1.245 do
CC
), a qual
não foi infirmada por prova idônea
.

A ocupação do imóvel pela apelada deu-se, conforme amplamente reconhecido nos autos, por ocasião de seu casamento com o filho do autor. A posse, desde o início, decorreu de
liberalidade
do proprietário, caracterizando
comodato verbal
(art. 579 do
CC
), com caráter precário e reversível, passível de revogação a qualquer tempo.

Ao ser notificada extrajudicialmente para desocupação, a apelada recusou-se a sair do imóvel, configurando o
esbulho possessório
que justifica o ajuizamento da presente demanda.

É a jurisprudência:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO DE COMODATO VERBAL – NÃO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – POSSE PRECÁRIA – FUMUS BONIS IURIS – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante o estipulado no art . 1.200 do CPC, a posse se revela injusta quando é violenta, clandestina ou precária. Nesse sentido, tem-se por precária a posse daquele que recebe o bem com a obrigação de restituí-la e, abusando da confiança ou do direito, deixa de devolvê-la ao proprietário ou possuidor legítimo. Assim, também a posse do comodatário, como toda aquela que traz a obrigação de restituir, pode tornar-se precária, quando descumprida tal obrigação de restituição . 2. Todavia, ainda que se possa concluir pela verossimilhança das alegações dos agravantes e pela presença do fumus boni iuris, não se verifica a existência do segundo requisito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela colimada, qual seja, o periculum in mora. Os agravantes não demonstram depender do imóvel para moradia própria ou mesmo como fonte de renda para sua subsistência, o que corrobora a ausência do perigo da demora . 3. O que se constata, na verdade, é a existência de um perigo de dano inverso. Isso porque os agravados são idosos, com mais de 80 anos de idade e saúde debilitada, conforme se depreende da documentação colacionada aos autos originais. Além disso, o casal não tem filhos nem netos, reside no imóvel há quase cinco décadas, e não há indicação de que possuam qualquer outra residência . 4. Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004586-98.2020 .8.08.0000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Importante destacar que o autor permaneceu como
possuidor indireto
do bem, o que é plenamente admitido no ordenamento jurídico (art. 1.196 do
CC
), mantendo inclusive o pagamento de todos os encargos do imóvel, como
IPTU, energia elétrica, água e serviços
, cujos comprovantes se encontram nos autos (fls. 60/101).

Tal circunstância confirma o vínculo efetivo do autor com o imóvel e desautoriza a tese de abandono ou desinteresse.

A alegação da apelada de que teria contribuído financeiramente para a aquisição do bem não foi acompanhada de
comprovação documental
. Ainda que houvesse tal participação, esta não seria suficiente para desconstituir o
registro de propriedade
, tampouco conferiria à apelada a condição de coproprietária. Eventuais direitos que entenda possuir devem ser discutidos em ação própria, de natureza patrimonial, não sendo cabível o reconhecimento judicial de copropriedade ou usucapião em sede de contestação, por ausência de pedido reconvencional e de dilação probatória específica.

Por outro lado, a
usucapião exige posse qualificada, com animus domini
, o que é incompatível com a
detenção consentida por vínculo familiar
e comodato gratuito, sendo certo que, nos termos do art. 1.208 do
CC
,
atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse nem autorizam aquisição por usucapião.

Com isso, reconhecendo a condição de comodato verbal, não há fundamento da pretensão aquisitiva da propriedade pela requerida, de modo que não prospera o pedido do reconhecimento da usucapião.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO DAS MATÉRIAS REMANESCENTES . COMPROVADOS OS REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE, DEVE SER JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL NESSE ASPECTO. AFASTADA A TESE DE DEFESA DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE “ANIMUS DOMINI”. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO. 1) Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício - É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública. Assim, ficam excluídas da devolutividade recursal as seguintes matérias: (i) inadequação da via eleita, por ser caso de ação reivindicatória; bem como (ii) pretensão de retenção e indenização por benfeitorias. 2) Mérito das matérias remanescentes - A ação de imissão na posse, de natureza eminentemente petitória, se justifica no domínio do demandante com prova cabal da propriedade, quando se pretende investir-se na posse em detrimento de quem a conserva sem causa jurídica ou injustamente . 3) Tendo sido constatado que o autor é proprietário do imóvel objeto da lide, consoante escritura pública registrada e, não havendo motivo que justifique a permanência da parte ré na posse do bem, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de imissão do autor na posse do bem. Contra o terceiro que injustamente detém a posse de bem imóvel é assegurada ao proprietário do imóvel a ação de imissão de posse. 4) Embora seja possível a arguição da usucapião como matéria de defesa na ação de imissão não posse, para o seu reconhecimento faz-se necessária a comprovação da posse com ‘animus domini’, ininterrupta, mansa e pacífica sobre determinado bem, pelo prazo previsto na legislação. Ausentes referidos requisitos, o reconhecimento da prescrição aquisitiva deve ser rechaçada . 4.1) Tratando-se de comodato, não há que se falar em usucapião, uma vez que, nesse caso, não há o ‘animus domini’. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a imissão na posse do imóvel alvo desta lide, devendo a parte ré apelante desocupar o bem no prazo de 15 (quinze) dias; e rejeitou o pedido de perdas e danos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015767-76 .2020.8.08.0035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Graça Helena Martins Lobatto e conheço e dou provimento ao recurso do Espólio de Ronaldo Coelho Vello

para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, imitindo o autor na posse do imóvel objeto da ação.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas, no entanto, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes o pedido de imissão de posse formulado por Ronaldo Coelho Vello contra Graça Helena Martins Lobatto, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante Graça Helena Martins Lobatto sustenta, em síntese, que (a) reside no imóvel desde o início da década de 1990, quando se mudou do Maranhão para o Espírito Santo com o então esposo (filho do autor); (b) teria contribuído com recursos próprios para aquisição do imóvel, oriundos da venda de imóvel anterior, sendo parte legítima na construção e manutenção do bem; (c) desde a separação judicial homologada em 1995, permanece no imóvel com seus filhos, conforme acordado nos autos da separação; (d) exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 25 anos, com animus domini, sendo o caso de reconhecimento do direito à usucapião; (e) o juízo de origem foi omisso ao deixar de analisar seu pedido de usucapião formulado na contestação, ainda que como matéria de defesa.

Por sua vez, o Espólio de Ronaldo Coelho Vello sustenta em seu recurso (ID 11002737) que: (a) o autor é proprietário registral do imóvel, conforme escritura e matrícula anexadas; (b) o bem foi cedido à ocupação da apelada por ato de mera liberalidade, em razão do casamento com o filho do autor; (c) tal cessão configura comodato verbal, cujo vínculo se tornou precário com a notificação para desocupação, restando caracterizado o esbulho possessório; (d) o autor sempre exerceu a posse indireta sobre o bem, arcando com todos os encargos e mantendo vínculo permanente com o imóvel; (e) a alegação de contribuição financeira da apelada para aquisição do bem não foi comprovada e não tem o condão de infirmar a propriedade registrada, devendo eventual discussão se dar em ação própria.

Trata-se de ação de imissão de posse, espécie de ação petitória, fundada no direito de propriedade, cabível quando o titular do domínio, sem deter a posse direta do imóvel, busca sua entrega em face de terceiro que a ocupa sem justo título.

Diferencia-se das ações possessórias por não exigir a demonstração da posse anterior, mas sim a comprovação da propriedade registrada e da detenção injusta da coisa pelo réu, nos termos do art. 1.228 do CC.

No caso concreto, restou satisfatoriamente comprovado que o imóvel em litígio pertence ao autor, ora Espólio, conforme matrícula do bem e escritura pública acostadas à inicial (fls. 25/29). A propriedade registral confere presunção relativa de veracidade e legitimidade ao domínio (art. 1.245 do CC), a qual não foi infirmada por prova idônea.

A ocupação do imóvel pela apelada deu-se, conforme amplamente reconhecido nos autos, por ocasião de seu casamento com o filho do autor. A posse, desde o início, decorreu de liberalidade do proprietário, caracterizando comodato verbal (art. 579 do CC), com caráter precário e reversível, passível de revogação a qualquer tempo.

Ao ser notificada extrajudicialmente para desocupação, a apelada recusou-se a sair do imóvel, configurando o esbulho possessório que justifica o ajuizamento da presente demanda.

É a jurisprudência:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO DE COMODATO VERBAL – NÃO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – POSSE PRECÁRIA – FUMUS BONIS IURIS – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante o estipulado no art . 1.200 do CPC, a posse se revela injusta quando é violenta, clandestina ou precária. Nesse sentido, tem-se por precária a posse daquele que recebe o bem com a obrigação de restituí-la e, abusando da confiança ou do direito, deixa de devolvê-la ao proprietário ou possuidor legítimo. Assim, também a posse do comodatário, como toda aquela que traz a obrigação de restituir, pode tornar-se precária, quando descumprida tal obrigação de restituição . 2. Todavia, ainda que se possa concluir pela verossimilhança das alegações dos agravantes e pela presença do fumus boni iuris, não se verifica a existência do segundo requisito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela colimada, qual seja, o periculum in mora. Os agravantes não demonstram depender do imóvel para moradia própria ou mesmo como fonte de renda para sua subsistência, o que corrobora a ausência do perigo da demora . 3. O que se constata, na verdade, é a existência de um perigo de dano inverso. Isso porque os agravados são idosos, com mais de 80 anos de idade e saúde debilitada, conforme se depreende da documentação colacionada aos autos originais. Além disso, o casal não tem filhos nem netos, reside no imóvel há quase cinco décadas, e não há indicação de que possuam qualquer outra residência . 4. Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004586-98.2020 .8.08.0000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Importante destacar que o autor permaneceu como possuidor indireto do bem, o que é plenamente admitido no ordenamento jurídico (art. 1.196 do CC), mantendo inclusive o pagamento de todos os encargos do imóvel, como IPTU, energia elétrica, água e serviços, cujos comprovantes se encontram nos autos (fls. 60/101).

Tal circunstância confirma o vínculo efetivo do autor com o imóvel e desautoriza a tese de abandono ou desinteresse.

A alegação da apelada de que teria contribuído financeiramente para a aquisição do bem não foi acompanhada de comprovação documental. Ainda que houvesse tal participação, esta não seria suficiente para desconstituir o registro de propriedade, tampouco conferiria à apelada a condição de coproprietária. Eventuais direitos que entenda possuir devem ser discutidos em ação própria, de natureza patrimonial, não sendo cabível o reconhecimento judicial de copropriedade ou usucapião em sede de contestação, por ausência de pedido reconvencional e de dilação probatória específica.

Por outro lado, a usucapião exige posse qualificada, com animus domini, o que é incompatível com a detenção consentida por vínculo familiar e comodato gratuito, sendo certo que, nos termos do art. 1.208 do CC, atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse nem autorizam aquisição por usucapião.

Com isso, reconhecendo a condição de comodato verbal, não há fundamento da pretensão aquisitiva da propriedade pela requerida, de modo que não prospera o pedido do reconhecimento da usucapião.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO DAS MATÉRIAS REMANESCENTES . COMPROVADOS OS REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE, DEVE SER JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL NESSE ASPECTO. AFASTADA A TESE DE DEFESA DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE “ANIMUS DOMINI”. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO. 1) Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício - É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública. Assim, ficam excluídas da devolutividade recursal as seguintes matérias: (i) inadequação da via eleita, por ser caso de ação reivindicatória; bem como (ii) pretensão de retenção e indenização por benfeitorias. 2) Mérito das matérias remanescentes - A ação de imissão na posse, de natureza eminentemente petitória, se justifica no domínio do demandante com prova cabal da propriedade, quando se pretende investir-se na posse em detrimento de quem a conserva sem causa jurídica ou injustamente . 3) Tendo sido constatado que o autor é proprietário do imóvel objeto da lide, consoante escritura pública registrada e, não havendo motivo que justifique a permanência da parte ré na posse do bem, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de imissão do autor na posse do bem. Contra o terceiro que injustamente detém a posse de bem imóvel é assegurada ao proprietário do imóvel a ação de imissão de posse. 4) Embora seja possível a arguição da usucapião como matéria de defesa na ação de imissão não posse, para o seu reconhecimento faz-se necessária a comprovação da posse com ‘animus domini’, ininterrupta, mansa e pacífica sobre determinado bem, pelo prazo previsto na legislação. Ausentes referidos requisitos, o reconhecimento da prescrição aquisitiva deve ser rechaçada . 4.1) Tratando-se de comodato, não há que se falar em usucapião, uma vez que, nesse caso, não há o ‘animus domini’. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a imissão na posse do imóvel alvo desta lide, devendo a parte ré apelante desocupar o bem no prazo de 15 (quinze) dias; e rejeitou o pedido de perdas e danos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015767-76 .2020.8.08.0035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Graça Helena Martins Lobatto e conheço e dou provimento ao recurso do Espólio de Ronaldo Coelho Vello para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, imitindo o autor na posse do imóvel objeto da ação.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas, no entanto, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)